Tribunal: TJSP
Processo: 2279669-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Descumprimento de obrigação de fazer imposta como tutela provisória de urgência na fase de conhecimento. Termo inicial. Efetivo recebimento da intimação. Art. 231, § 3o, do CPC. Demora injustificada. Incidência. Executado beneficiário da gratuidade de Justiça. Suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Descumprimento de obrigação de fazer imposta como tutela provisória de urgência na fase de conhecimento. Termo inicial. Efetivo recebimento da intimação. Art. 231, § 3o, do CPC. Demora injustificada. Incidência. Executado beneficiário da gratuidade de Justiça. Suspensão da exigibilidade de custas e despesas processuais e honorários advocatícios recursais. Litigância de má-fé não configurada. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.